Tribunal: TJMT
Processo: 1016992-95.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016992-95.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ RICARDO FREITAS SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 14.485.075/0001-14 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 11.581.339/0001-45 (RECORRIDO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1016992-95.2021.8.11.0003.

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS - MT.

RECORRENTE: LUIZ RICARDO FREITAS SILVA & CIA LTDA

RECORRIDO: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda
Almeida.

EMENTA

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EMERGENCIAL ATRAVÉS DE PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL PARA DESCONTOS DIÁRIOS NA CONTA PARA PAGAMENTO DOS VALORES – COBRANÇA DEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES ALÉM DO PACTUADO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO VERIFICADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo com débito em conta corrente, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte credora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, que visava a alteração de cláusulas contratuais, referentes a forma de pagamento do empréstimo entabulado enter as partes, com descontos diários dos valores, bem como ao pagamento de danos morais, no se que se refere aos supostos descontos indevidos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da conduta ilícita da parte recorrida.

Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, nos autos não existem provas suficientes das alegações da parte recorrente,
notadamente, acerca dos descontos consignados em sua folha de pagamento e posteriormente na sua conta corrente,
isto diante da juntada do CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, onde consta a autorização para desconto em conta corrente, regularmente contratado pelo recorrente
, não havendo o que se falar, portanto, em cobrança indevida, merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil.

Vejamos, desta forma, a referida cláusula (1.2.) prevista no contrato entabulado entre os litigantes:

“1.2 A EMITENTE se obriga a efetuar o pagamento do valor principal, acrescido dos encargos incidentes, em prestações devidamente acordadas, nas correspondentes datas de vencimento, por meio de retenção e débito de recursos decorrentes de sua AGENDA DE RECEBÍVEIS mantida junto à CIELO e demais instituições credenciadoras e subcredenciadoras em razão das vendas realizadas com cartão de crédito, débito ou pré-pago, ou, caso a AGENDA DE RECEBÍVEIS citada não possua recursos suficientes para a liquidação do valor referente à prestação mensal, a FINANCEIRA efetuará a cobrança da diferença entre o valor pago e o valor da prestação através de nova retenção e débito na AGENDA DE RECEBÍVEIS mantida junto à CIELO e demais instituições credenciadoras e subcredenciadoras, e poderá também emitir boleto bancário, referente ao valor da diferença a ser paga.”

Constando ainda, cláusula acerca da forma de pagamento dos valores:

V-Informações sobre a Agenda de Recebíveis

Bandeiras: [ x ] Visa [ x ] Mastercard [ x ] Elo [ x ] Outras Bandeiras

Credenciadoras: [ x ] Cielo [ x ] Redecard [ x ] GetNet [ x ] PagSeguro [ x] Outras Credenciadoras

Subcredenciadoras:

Valor Máximo Diário de Retenção “ VDMR”: 100% (cem por cento) dos Direitos Creditórios

Ademais, consigno que,
não há provas

do vício de vontade (consentimento) na contratação bancária
na modalidade do contrato entabulado entre as partes, com desconto de até o valor
Máximo Diário de Retenção “VDMR”: 100% (cem por cento) dos Direitos Creditórios
, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Anoto ainda, que a retenção inicial, conforme previsão contratual foi realizada em 100% (cem por cento) do valor das vendas realizadas, sendo que, ao final do mês, apenas 8% (oito por cento) foi destinado ao pagamento da parcela mensal pactuada e o restante foi restituído ao autor por meio de depósito bancário, sendo que tal emissão de boleto bancário, mencionado pelo recorrente, deveria ser emitido apenas se a retenção não fosse suficiente para o pagamento da parcela mensal.

Logo, entendo que, a empresa recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar a cobrança da dívida questionada judicialmente, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem morais à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023